Tribunal: TJES
Processo: 5001805-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001805-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: VANDUIU LEANDRO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001805-06.8.08.0000

AGVTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

AGVDO:
VANDUIU LEANDRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A
, nos autos de ação ordinária movida por
VANDUIU LEANDRO.

O juízo primevo
deferiu a tutela de urgência para determinar que o Recorrente proceda o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel.

O a
gravante,
por sua vez,
argumenta que

não lhe cabe prover a saúde da população; que a multa indicada lhe causa prejuízos e que são exigidos requisitos para a implementação do benefício da tarifa social.

O
recurso fora recebido no efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões, passa-se ao mérito recursal.

È o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de setembro de 2020.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001805-06.8.08.0000

AGVTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

AGVDO:
VANDUIU LEANDRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com a r. decisão proferida pelo juízo da 6 Vara Cível de Serra que, nos autos de ação ordinária movida por
VANDUIU LEANDRO
, deferiu a tutela de urgência para determinar que o aqui Recorrente proceda o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel.

A demanda fora ajuizada por risco de suspensão do fornecimento do serviço na residência do ora agravado, em vista da existência de débitos dos meses compreendidos entre março e junho de 2020.

O juízo primevo entendeu pela
comprova
ção

d
o delicado estado de saúde
d
o
demandante, a indicar
a necessidade de fornecimento ininterrupto de energia elétrica para a preservação de sua vida,
bem como destacou que
o tratamento domiciliar
que está recebendo
é custeado pelo Estado do Espírito Santo, em razão de determinação judicial,
deferindo a tutela requerida de forma antecipada
.

O agravante, por sua vez, pela presente irresignação argumenta que não lhe cabe prover a saúde da população; que a multa indicada lhe causa prejuízos e que são exigidos requisitos para a implementação do benefício da tarifa social.

Muito bem.

Em primeiro, é inarredável a necessidade do agravado na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para a manutenção de sua saúde, haja vista as dificuldades que enfrenta hodiernamente em decorrência de ser
portador de Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA, distúrbio neurodegenerativo progressivo e irreversível,
fazendo
uso de ventilação mecânica.

A continuidade de
seu
acompanhamento
hospitalar, transferido para a modalidade
home care
e

estabelecido por precaução de contágio do Covid-19,
foi determinada por comando judicial nos autos da demanda em que contende com o Estado do Espírito Santo
.

Sendo assim, como destacado anteriormente, quando do recebimento do presente recurso, o
caso requer cuidadosa ponderação de elementos, dos quais sobreleva-se,
a
os demais argumentos,
a dignidade da pessoa humana,
a possibilidade de
graves danos
ao agravado
, frente a
notória importância
da prestação do serviço
essencial
em comento (fornecimento de energia elétrica)
em
sua
residência
.

P
ara além disso, a
pesar da existência do débito,
inclusive
reconhecido na exordial da demanda,
o STJ tem se posicionado no sentido de que não é legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, mostrando-se, mais uma vez, a razoabilidade da medida adotada pelo juízo primevo. Confira-se:

[...] 3. Ademais,
o Tribunal de origem decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito.
[...] (AgInt no REsp 1809269/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS.
INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

[...]
(REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017).

Desse modo, a medida adequada ao caso é a manutenção do fornecimento de energia elétrica na residência do agravado, para que a manutenção de sua saúde seja preservada.

Em conclusão,
conheço e desprovejo o recurso interposto
, mantendo assim a decisão combatida.

É como Voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001805-06.8.08.0000

AGVTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

AGVDO:
VANDUIU LEANDRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RISCO DE SUSPENSÃO POR DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Paciente em tratamento denominado
home care
que necessita da continuidade do fornecimento de energia elétrica, apesar de reconhecer débitos pretéritos
.

II –
o STJ tem se posicionado no sentido de que não é legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos.
Precedentes
.

III – A preservação da saúde do paciente e da dignidade da pessoa humana devem ser sopesados em relação ao débito existente, mostrando-se a continuidade da prestação do serviço medida razoável ao caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.